Tribunal: TJDFT
Processo: 0736803-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pensão alimentícia. Pesquisa prevjud. Requisição de extrato cnis. Inviabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de requisição do extrato CNIS da executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em averiguar possibilidade de consulta ao sistema Prevjud para obtenção de extrato CNIS da parte executada, em sede de cumprimento de sentença, para apuração do valor do débito alimentar.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 3o, da Resolução no 595/2024, do CNJ, “[o]s tribunais com competência em matéria previdenciária e assistencial devem incorporar o Serviço de Informação e Automação Previdenciária – Prevjud em seus sistemas processuais, em todos os graus de jurisdição, para o recebimento de informações de interesse das ações previdenciárias e assistenciais e o cumprimento automático das decisões judiciais”.
4. O Prevjud foi criado para uso em ações previdenciárias ou assistenciais, não se destinando à consulta de rendimentos em cumprimento de sentença cível.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 595/2024, do CNJ, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0702806-24.2024.8.07.9000, Rel. Des(a). Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 10/3/2025.